Tribunal: STF
Processo: RE 97283
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-23
Data de publicação: 1982-11-23

Ementa:
Recurso extraordinário. Mandado de segurança. Prazo em dobro para
recorrer. Art. 188 do CPC. Conta-se em dobro à Fazenda o prazo para
recorrer extraordinariamente, ainda que em processo de mandado de
segurança. Embargos de Declaração recebidos, em parte.